Tribunal: TJBA
Processo: 0549473-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549473-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, GEOVANNA OLIVEIRA DE MENEZES

APELADO: FILIPE ALVES CHAGAS

Advogado(s)
:
JEANE LIMA PAIXAO, JEFERSON ROSADO ALVES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM VINCULAÇÃO INDEVIDA A CRIME. OFENSA À HONRA E IMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por A QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA (BOCÃO NEWS) contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por FILIPE ALVES CHAGAS.

2.
A demanda decorre da publicação de matéria no site e no Instagram do veículo, associando a imagem do autor ao caso "New Hit" (estupro coletivo), embora ele não integrasse a banda à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação da imagem do autor, vinculada a crime do qual não participou, caracteriza abuso do direito de imprensa e violação aos direitos da personalidade (honra e imagem).

III. RAZÕES DE DECI
DI
R

4. A liberdade de imprensa (CF/1988, art. 220) não é absoluta, devendo coexistir com a proteção à honra e à imagem (CF/1988, art. 5º, X).

5. Configura-se negligência da ré ao veicular imagem do autor em contexto criminoso sem apurar sua efetiva participação no fato, violando o dever geral de cuidado (STJ,
AgInt
no REsp 1.890.611/SP).

6. O dano moral é in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo específico quando a imagem é indevidamente associada a conduta criminosa (STJ, Súmula 403).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de
julgamento:
:
"1. A veiculação de imagem que associa indivíduo a fato criminoso sem base factual configura violação aos direitos da personalidade (honra e imagem), ainda que sem menção nominal, quando permitir sua identificação.

2. O dever de indenizar persiste mesmo na ausência de dolo, se comprovada negligência na apuração jornalística (dever geral de cuidado)."

____________

Dispositivos relevantes:
CF/1988,
arts
. 5º, X, e 220.

CC, art. 20
e 186
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.297.660/RS (deveres da imprensa)
;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0553226-49.2017.8.05.0001 (indenização por dano moral em caso análogo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0549473-50.2018.8.05.0001, em que figuram como a
pelante

A QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP

e como a
pelado
o
FILIPE ALVES CHAGAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RDD8